Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DÉBITO INCLUÍDO PRETENSÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DO PLEITO MONITÓRIO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Na exata dicção do art. 313, inciso V, "a”, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. O colendo STJ vem consolidando orientação no sentido de que cabe ao juízo local analisar a plausibilidade da suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, a depender das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
3. Em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual, reputa-se acertada a suspensão do processo monitório, para evitar contradição ou conflito com eventuais decisões proferidas no processo de repactuação de dívidas.
4. Agravo de instrumento não provido.